Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708746-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O executado agrava contra capítulo da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722563-11.2019.8.07.0001 – id 82881420), integrada por declaratórios (id 83642347) que, em cumprimento de sentença, determinou a baixa na restrição imposta via SISBAJUD (R$ 141.800,81), somente após a preclusão da decisão que acolheu sua impugnação, declarou sua ilegitimidade passiva e a nulidade de todos os atos praticados na demanda de conhecimento. Sustenta, em suma, ausência de amparo legal para manutenção da restrição porque já reconhecido na decisão agravada que é terceiro alheio à relação processual, além de alegar ofensa ao princípio do devido processo legal e ao direito à propriedade. Aponta perigo de dano na vedação à utilização do seu patrimônio financeiro, necessitando do numerário para sua manutenção, de seus familiares e de sua empresa. Requer a tutela de urgência para liberação imediata dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. 2. A decisão agravada foi objeto de outro agravo, 0708574-67.2021.8.07.0000, interposto pelo ora agravado, em que foi deferido o efeito suspensivo. Os recursos estão associados e serão levados a julgamento conjuntamente, após a juntada de contrarrazões neste agravo. Destarte, pelos fundamentos apresentados no AI 0708574-67.2021.8.07.0000, não vejo configurada, ao menos nesta fase, a aparência do bom direito. 3. Posto isso, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR